Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700327-29.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ENIO DOOGLOS DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por ENIO DOOGLOS DOS SANTOS, na qual requereu a revisão das Ações Penais 0031444-27.2010.8.07.0003 (trânsito em julgado em 14/09/2021) e 2011.03.1.028279-7 (trânsito em julgado em 16/12/2020), pelas quais foi condenado pelos delitos de roubo majorado, respectivamente, à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias e de 8 anos e 4 meses. Em breve síntese, alega insuficiência probatória. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública, após reexaminar os autos n. 0031444-27.2010.8.07.0003 e 2011.03.1.028279-7, não identificar qualquer ilegalidade ou incorreção a justificar o pedido revisional do requerente (ID: 45661192). Nesse quadro, finalizou a defesa técnica: “(...) não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado”. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 13 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador